Tribunal: STF
Processo: RE 1461652
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS (PRINCIPAL E ADESIVO). RECURSO SUBORDINADO. MATÉRIA NÃO CONTRAPOSTA AO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VÍCIO ULTRA PETITA. DECOTE DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBA DEVIDA. DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FGTS. NÃO CABIMENTO. 



    I. Para conhecimento do recurso subordinado, além dos pressupostos previstos no art. 500, incisos I, II e III, do CPC, a matéria ventilada adesivamente deve ser contraposta àquela suscitada no recurso principal, sob pena de não conhecimento;



    II. De acordo com os artigos 128 e 460, ambos do CPC, a existência de vício ultra petita no julgamento realizado na primeira instância conduz ao decote da sentença, ainda que de ofício, para fins de readequação aos limites da lide; 



    III. Constitui direito do servidor designado para o exercício da função pública, mesmo sem a necessária observância do postulado constitucional do concurso público, o recebimento das verbas relativas ao período laborado, dentre elas, as férias, acrescidas do terço constitucional, constantes do art. 39, §3, da Constituição da República de 1988; 



    IV. Aos servidores públicos designados temporariamente para o exercício de função pública, portanto, regidos pelo direito público, não se aplicam as regras da CLT e, por conseguinte, a Súmula 363 do colendo TST, sendo, indevido o pagamento do FGTS” (fl. 2, e-doc. 43).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta “trata(r)-se de ação ordinária proposta por agente público ocupante de função pública (contratado por prazo determinado), por meio da qual afirma que na sua contratação supostamente não teria sido observado o disposto no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 46).



    Sustenta não se haver cogitar de “pagamento de todo e qualquer direito trabalhista outorgado aos empregados, como o direito a férias acrescidas do terço constitucional, que, por força do §3º do artigo 39 da Constituição da República, foi concedido aos servidores públicos, já que o contrato firmado entre o Estado e a parte recorrida era semestral e não previa tal. pagamento. E o fato de o contrato administrativo ter sido prorrogado não o indetermina; nem transforma os detentores de função pública em servidores efetivos” (fl. 7, e-doc. 46).



    Assevera que, “ao contrário do entendimento do r. acórdão recorrido, o artigo 39, §3º, da Constituição da República, ao estender direitos sociais previstos no artigo 7º do mesmo diploma aos servidores ocupantes de cargo público, entre eles as férias, acrescidas do terço constitucional, não incluiu, por certo, os servidores contratados provisoriamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público” (fl. 7, e-doc. 46).



    Anota que “discussão como a presente já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que firmou seu entendimento no sentido de que a nulidade de contrato de trabalho firmado com entidades da Administração Pública, sem a prévia realização de concurso público, não gera efeitos trabalhistas sendo devido, somente, o pagamento dos dias efetivamente trabalhados, sob pena de locupletamento ilícito” (fl. 8, e-doc. 46).



    Conclui “sem razão o acórdão recorrido, impondo-se seja reformado para fim de compatibilizá-lo com as normas constitucionais, devendo ser afastada a condenação do Recorrente ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional” (fl. 9, e-doc. 46).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - OFICIAL DE JUSTIÇA - ESTADO DE MINAS GERAIS - OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO - VALIDADE - PRECEDENTE - TEMA N. 551 DO STF - INAPLICABILIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    Estando a contratação de acordo com as regras do art. 37, IX, da Constituição Federal, não é o caso de se aplicar o precedente firmado no STF, sob o Tema 551” (e-doc. 70).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o recorrente pretende seja reformado:



    “O ponto da sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 475, CPC, limita-se à condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das férias e terço constitucional de férias aos Autores, designados para o exercício de função pública, nos termos da alínea 'b', § 1 0 , art. 10, da Lei 10.254, de 1990. (...)



    No caso em apreço, como visto alhures, os Autores foram designados para o exercício de função pública perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos da alínea 'b', § 1, incisos I e II, art. 10, da Lei 10.254, de 1990, verbis: (...).



    Logo, indeclinável reconhecer que a designação de servidor público é possível, nos termos do ‘caput’ do mencionado art. 10, da Lei 10.254, de 1990, desde que por prazo determinado, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Nessa condição, embora não tenham se submetido à regra geral do concurso público, os autores foram designados para o exercício de função na qualidade de servidores públicos, sob o regime estatutário-administrativo, ainda que precariamente e fazem jus, por isso, aos direitos previstos na norma constitucional, dentre os quais se incluem as férias, acrescidas de um terço” (fls. 11-13, e-doc. 43).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem assim se posicionou:



    “É sabido que, ainda que constatada nulidade na contratação, tal não afastaria a natureza jurídico-administrativa do contrato que, por seu turno, não se transmuta em contrato trabalhista. Com efeito, com o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG sob a relatoria do em. Ministro Marco Aurélio, aplica-se ao caso o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi analisada a contratação por tempo determinado nos termos da Lei n. 10.254/90, quando prolongada por renovações sucessivas e/ou prorrogações contratuais. (...)



    Assim, definida a natureza jurídica da contratação em questão, de natureza jurídico-administrativa, a questão que persiste aqui, a ser analisada é se a contratação do servidor se deu de modo irregular, ou seja, fora das hipóteses permitidas pela Constituição. (...)



    Como se verifica no acórdão submetido ao juízo de retratação as contratações da parte autora foram válidas, uma vez que atendiam às previsões legais, não se aplicando ao feito o tema n. 551” (fls. 9-11, e-doc. 70).



    Na espécie, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a regularidade das contratações temporárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 10.254/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.06.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.383.922-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora